Tribunal: STJ
Processo: 0619315-08.2022.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951102 - AM (2025
/0197215-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MS008125N
AGRAVADO
: KARLA ELIANE SIMOES DA SILVA
ADVOGADO
: LUIS ALBERT DOS SANTOS OLIVEIRA - AM008251N
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se
nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente a Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51400274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: db537ce9-8635-4fef-9dbe-ff31f7da4d1d

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada: STJ,
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: db537ce9-8635-4fef-9dbe-ff31f7da4d1d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951102 - AM (2025
/0197215-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MS008125N
AGRAVADO
: KARLA ELIANE SIMOES DA SILVA
ADVOGADO
: LUIS ALBERT DOS SANTOS OLIVEIRA - AM008251N
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se
nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente a Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
Documento eletrônico VDA50326301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:47
Código de Controle do Documento: 1fae21c4-0457-4da5-b8a2-1b2da999659d

especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada: STJ,
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante sustenta que atacou todos os fundamentos da decisão
agravada.
Afirma que (fls. 388-389):

Dessa forma, a parte Agravada demonstrou em sede de Recurso Especial que
havia no caso concreto a divergência jurisprudencial entre a decisão do Tribunal
Documento eletrônico VDA50326301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:47
Código de Controle do Documento: 1fae21c4-0457-4da5-b8a2-1b2da999659d

de Justiça do Estado de Roraima e a entendimento pacificado do STF, não sendo
possível a aplicação dessa forma da Súmula 284.
Portanto não há óbice para a aplicação da Súmula 284/STF, dado ao fato de
que as razoes expostas na decisão e as combatidas em sede de recurso foram objeto
de discussão durante todo o andamento processual, conforme entendimento do STJ:
[...]
O não conhecimento do recurso irá ocasionar danos irrecorríveis a Agravante,
se mostra uma clara ofensa ao princípio da ampla defesa, em concordância com as
palavras de Didier e Peixoto “simplesmente não faria muito sentido que se
aumentem os deveres de um sujeito processual, exigindo uma justificação analítica e
tão somente se criem novos direitos para os demais. Se as partes devem cooperar
entre si (artigo 6o, CPC) e atuar de acordo com a boa-fé (artigo 5o, CPC), um dos
deveres que podem ser extraídos de tais normas jurídicas é a de uma justificação
analítica em suas postulações”

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais,
cujo valor foi fixado em R$ 23.140,4.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou os seguintes
fundamentos: "Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ."
Documento eletrônico VDA50326301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:47
Código de Controle do Documento: 1fae21c4-0457-4da5-b8a2-1b2da999659d

Consta da decisão de fls. 380-381, que a parte ora agravante, no agravo
em recurso especial, não refutou especificamente a Súmula n. 7 do STJ.
Neste agravo interno, restringe-se a defender a inaplicabilidade da
Súmula n. 284 do STF.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ em razão da não impugnação específica da
Súmula n. 7 do STJ.
Caberia à parte agravante demonstrar que rebateu, no agravo em recurso
especial, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, o que não ocorreu.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
Documento eletrônico VDA50326301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:47
Código de Controle do Documento: 1fae21c4-0457-4da5-b8a2-1b2da999659d

É o voto.
Documento eletrônico VDA50326301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:47
Código de Controle do Documento: 1fae21c4-0457-4da5-b8a2-1b2da999659d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.951.102 / AM
Número Registro: 2025/0197215-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081998620248040000
06193150820228040001
6193150820228040001
619315082022804000100081998620248040000 81998620248040000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MS008125N
AGRAVADO
: KARLA ELIANE SIMOES DA SILVA
ADVOGADO : LUIS ALBERT DOS SANTOS OLIVEIRA - AM008251N
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - GO031757
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MS008125N
AGRAVADO
: KARLA ELIANE SIMOES DA SILVA
ADVOGADO
: LUIS ALBERT DOS SANTOS OLIVEIRA - AM008251N
TERMO
Documento eletrônico VDA51386546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:20
Código de Controle do Documento: c9164232-38f2-4fd3-a3e6-77b547f7e03a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:20
Código de Controle do Documento: c9164232-38f2-4fd3-a3e6-77b547f7e03a